Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO PARCIAL DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Alessandro Marchioro contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, com efeitos infringentes, afastando a compensação de honorários sucumbenciais (art. 85, §14, do CPC), mas mantendo o reconhecimento de sucumbência recíproca, com base na redução apenas parcial da cláusula penal e das astreintes.

2.

O embargante alega erro fático quanto à delimitação do proveito econômico e aponta omissão no reconhecimento do decaimento mínimo, defendendo aplicação do art. 86, p.u., do CPC, e exclusão dos honorários fixados em favor da parte exequente, com base em precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material no acordão embargado.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a cláusula penal e as astreintes foram revistas judicialmente com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (arts. 413 do CC e 537, §1o, I, do CPC), sem que se pudesse imputar à parte exequente qualquer conduta abusiva ou causadora do incidente processual.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, verificada a sucumbência recíproca, devem os honorários ser distribuídos proporcionalmente, como neste caso.

6. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos presentes embargos. A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. No acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional da verba honorária, conforme entendimento consolidado no STJ.
2. A revisão judicial de cláusula penal e de astreintes não afasta, por si só, a legitimidade da pretensão executiva nem caracteriza decaimento mínimo da parte executada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Marchioro em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente interpostos pelo ora embargante, com efeitos infringentes, para reconhecer a vedação à compensação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil, mas fixando o percentual sobre o proveito econômico obtido unicamente a partir da redução da cláusula penal, reconhecendo ainda sucumbência recíproca com distribuição equitativa dos honorários.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar que o proveito econômico obtido por ele decorreria exclusivamente da redução da cláusula penal contratual, olvidando que também foi acolhida sua tese quanto à desproporcionalidade da multa cominatória (astreintes), cuja fixação original fora reduzida tanto no valor diário como no montante final, alterando de modo substancial o quantum exequendo. Sustenta, ademais, que a decisão embargada desconsiderou o fato de que todas as teses deduzidas em sede de exceção de pré-executividade foram acolhidas, razão pela qual não haveria falar em sucumbência recíproca, mas, ao contrário, em decaimento mínimo por parte do embargante, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo a transferir exclusivamente à exequente a responsabilidade pelo pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Além disso, aponta que o acórdão embargado incorreu em violação à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e ao Enunciado 519 daquela Corte, ao admitir a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, mesmo diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Reforça que, segundo orientação firmada pelo STJ, os honorários são incabíveis quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, aplicando-se por analogia o mesmo entendimento nos casos em que há acolhimento parcial, sendo a verba sucumbencial devida exclusivamente à parte que teve sua tese acolhida, jamais ao exequente. Assinala que o art. 827 do CPC já contempla, na fase inicial da execução, a previsão de verba honorária em favor do exequente, o que afasta nova fixação em sede de exceção.

Por fim, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recurso especial, o embargante requer expressamente o prequestionamento dos artigos 85, §§1o, 2o e 14o, 86, parágrafo único, 827, 1.022, incisos II e III, e 1.025 do Código de Processo Civil, invocando, inclusive, a figura do prequestionamento ficto prevista no último dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alessandro Marchioro
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1017858-73.2025.8.11.0000, por meio do qual esta Câmara acolheu, com efeitos modificativos, os
primeiros embargos de declaração
, a fim de afastar a
compensação de honorários advocatícios
, com fundamento no art. 85, §14, do Código de Processo Civil, mantendo, todavia, o reconhecimento da
sucumbência recíproca
, conforme decidido anteriormente no julgamento do agravo principal.

Sustenta o embargante a ocorrência de
erro material
, ao fundamento de que, sendo a exceção de pré-executividade um incidente de defesa do executado, os honorários de sucumbência seriam devidos exclusivamente ao seu patrono, não sendo admissível sua atribuição, ainda que parcialmente, ao exequente. Requer, por conseguinte, a exclusão da verba honorária em favor do patrono da parte adversa.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme já decidido por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento, a sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, diante do contexto específico do caso, nos seguintes termos:

“De início, destaca-se que a cláusula penal moratória de 30% estava expressamente prevista no contrato firmado entre as partes. Já a multa cominatória (astreintes) de R$ 3.000,00 diários foi fixada pelo próprio Juízo da execução em decisão anterior, com objetivo de compelir o executado ao cumprimento da obrigação de entrega da soja.

Dessa forma, não se pode imputar à exequente qualquer conduta abusiva ou de má-fé ao pleitear valores nos moldes contratuais e já fixados judicialmente. Ao contrário, a exequente limitou-se a executar o contrato e a decisão judicial, não havendo fundamento para afirmar que tenha dado causa ao incidente de exceção de pré-executividade.

A redução da cláusula penal e das astreintes decorreu do poder conferido ao magistrado para ajustar valores à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos arts. 413 do Código Civil e 537, §1o, I, do CPC. Entretanto, tal revisão não implica necessariamente acolhimento integral das teses defensivas nem afasta a subsistência da obrigação principal.

Portanto, nesse juízo de ponderações a sucumbência recíproca é a decisão mais justa ao caso; já que também restou reconhecida a abusividade parcial da cláusula penal.

Assim, a manutenção da sucumbência recíproca se justifica, pois ambas as partes obtiveram parcialmente êxito e sucumbiram em parte de suas pretensões, sendo correta a divisão das despesas e honorários”.

Ou seja, embora a exceção de pré-executividade tenha sido parcialmente acolhida, nem todos os pedidos formulados foram providos com base em fundamentos apresentados pela defesa, assim como afastado o princípio da causalidade em desfavor do executado, bem como tese de sucumbência mínima.

Nos
primeiros embargos de declaração
afastou-se apenas a compensação da verba honorária, por expressa vedação do art. 85, §14, do CPC, mantendo-se, no entanto, a premissa da sucumbência recíproca, tal como estabelecida nos julgados anteriores.

Neste ponto, a insurgência do embargante busca reabrir discussão sobre matéria já decidida de forma clara e fundamentada, sem apontar efetivamente erro material, obscuridade ou omissão no julgado, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

De toda forma, ainda que se pudesse cogitar de eventual reanálise da matéria — o que se admite apenas em caráter argumentativo — verifica-se que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça corrobora expressamente a solução adotada no acórdão embargado.

Com efeito, nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida apenas parcialmente, a orientação da Corte Superior é no sentido de que se configura sucumbência recíproca entre as partes, com distribuição proporcional da verba honorária. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, verificada a sucumbência recíproca, devem os honorários ser distribuídos proporcionalmente, como neste caso.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.074.688/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

“No caso, tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, verifica-se a sucumbência recíproca das partes, devendo os honorários advocatícios ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 21, caput, do CPC/73.” (STJ – REsp 1.650.311/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/04/2017)

E ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA . DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. 1. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Sobre a questão processual levantada, a saber: se o acolhimento integral do pedido subsidiário é ou não capaz de ensejar o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte autora, registra-se que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo . Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido ( AgInt no AREsp 1.657.150/SP, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 29.09 .2021). 2. Hipótese em que a parte executada formulou, na petição de exceção de pré-executividade, dois pedidos principais, de forma subsidiária, sendo que o acolhimento de um importará em sucumbência recíproca. 3 . Sentença reformada quanto à condenação da CEF ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Apelação da CEF, provida, para determinar que, em razão da sucumbência parcial de ambas as partes, os honorários advocatícios fixados na sentença serão distribuídos entre elas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.” (TRF-1 - AC: 00060712020004013600, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 25/04/2022 PAG PJe 25/04/2022 PAG)

Logo, não há que se falar em exclusividade da verba sucumbencial em favor do executado.

Por fim, no

que tange a astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastas da base de cálculo dos honorários advocatícios. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021). AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.007.919/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Ante todo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025